Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711108-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA GREIDINGER CARVALHO AGRAVADO: N. G. G. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0733950-23.2019.8.07.0001, que determinou o pagamento de multa previamente aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, correspondente ao quíntuplo do valor efetivamente pago pela autora, ora agravada, por consulta não coberta pelo plano de saúde, e ao final constituiu título executivo judicial em desfavor da agravante no montante de R$14.248,50 (quatorze mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), pelo somatório de duas ocorrências, sem prejuízo de nova incidência da multa, em caso de reiteração da conduta. Alega a agravante que a obrigação vem sendo devidamente cumprida e os reembolsos efetuados dentro dos limites contratuais, asseverando que a restituição não pode ocorrer de modo integral, mas deve ser efetuada no limite da mesma cobertura contratual para a rede credenciada, ostentando que a decisão guerreada impôs ônus financeiro por suposto descumprimento, que não existe. Afirma que a decisão agravada determinou a realização de tratamento clínico multidisciplinar - método ABA - que não possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS, havendo extrapolação da responsabilidade obrigacional por ausência de previsão contratual ou por limitação do cumprimento. Sustenta a nulidade da decisão por não conter fundamentação ou embasamento que conclua pelo resultado, e porque não foi oportunizado à agravante se manifestar quanto aos documentos juntados, configurando cerceamento de defesa e típica “decisão surpresa”, ao arrepio dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e ao final, o provimento do agravo para revogar a decisão agravada e afastar a multa aplicada. Preparo regular ID 24904879. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Descabida a alegação de cerceamento de defesa. Compulsando os autos originários ressai que foi proferida decisão de intimação à ré (ID 84359593) para se manifestar em 05 (cinco) dias acerca dos documentos em que a autora informava o descumprimento da tutela provisória de urgência, apresentando os números de protocolo de solicitação de dois reembolsos integrais datados de 02/02/2021, nos valores de R$ 1.312,50 (um mil, trezentos de doze reais e cinquenta centavos) e R$ 2.275,00 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais), para os quais a AMIL liberou R$328,40 (trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) e R$574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), respectivamente, deixando decorrer o prazo, sem manifestação, consoante certificado pela Secretaria (ID 84312994, 84312975 e 86541521). Assim, não prevalece a alegação de violação dos artigos 9o e 10o do CPC, pois induvidoso que a decisão guerreada foi proferida após o decurso do prazo para a ré, e a oitiva do Ministério Público, que oficiou favoravelmente pela incidência da multa. Quanto à suposta extrapolação da responsabilidade obrigacional imposta à agravante para custear integralmente as despesas de tratamento extra rol, tenho que a questão se confunde com o próprio mérito da lide, razão pela qual a análise do presente recurso deve se ater à cognição estrita para não incorrer-se em supressão de instância. Pois bem. Versam os autos originários acerca do reembolso integral do tratamento indicado à autora, menor impúbere, ora agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (ID 49095346 do processo de referência), tendo-lhe sido prescrito tratamento psicoterápico com utilização do método ABA (Applied Behaviour Analysis), para análise e aplicação de princípios de psicologia comportamental. O MM. Juiz a quo deferiu a tutela de urgência e determinou o reembolso integral de todas as despesas médicas, no número e moldes definidos pelos profissionais que a assistem (ID 59607465), fixando multa correspondente ao quíntuplo do valor efetivamente pago pela consulta em caso de descumprimento. Sobreveio nova decisão que reconheceu o descumprimento da tutela deferida (ID 84312975), e determinou a multa previamente fixada, no valor de R$14.248,50 (quatorze mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), cujo valor é representativo de duas solicitações da beneficiária em que houve reembolsos parciais de R$ 574,70 (quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) e R$ 328,40 (trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) para as respectivas solicitações de R$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais) – ID 84312994, p. 1 ; e de R$ 1.312,50 (um mil trezentos de doze reais e cinquenta centavos) – ID 84312994, p. 2. No que pertine ao tratamento do transtorno do espectro autista, o rol de procedimentos e eventos em saúde 2018 da ANS estabelece: 110.41 - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 1. Cobertura obrigatória para pacientes de ambos os sexos com manifestações clínicas sugestivas de Transtorno do Espectro Autista, quando presentes pelo menos um dos critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II: Grupo I: a. Deficiência intelectual; b. Crises convulsivas; c. Malformação do Sistema Nervoso Central; d. Dismorfias; e. Microcefalia ou macrocefalia. Grupo II: a. Autismo isolado; b. Alterações identificadas no cariótipo; c. Síndrome do X-Frágil. Portanto, em princípio, é devida a cobertura obrigatória. Quanto à integralidade do reembolso, ressai da exordial da autora, ora agravada, que o método ABA é restrito ao profissional ANALISTA DO COMPORTAMENTO com pós graduação lato ou estrito senso, sob a necessária SUPERVISÃO de profissional com Mestrado ou Doutorado em Análise do Comportamento ou áreas associadas, ou ainda, portador do título de BCBA fornecido pelo Behavior Analyst Certification Board (BACB). Em que pese os estudos demonstrados de que o método ABA possa trazer resultados relevantes, a certeza de sua imprescindibilidade ainda deve ser melhor esclarecida no decorrer do processo, especialmente porque a agravante oferece clínica/hospital conveniados, e, caso haja escolha por outros profissionais fora do quadro de clínicas conveniadas, obviamente o plano de saúde não tem obrigação de arcar com o tratamento no valor praticado, ainda que seja por profissional com qualificação superior. Assim, de uma análise não exauriente, conclui-se que a situação não é de ausência de clínica credenciada pela agravante. O fato é que inexiste clínica com profissionais do gabarito buscado pela agravada ou exigido pelas especificações do modelo de atendimento da abordagem para supervisionar o trabalho desenvolvido pela psicóloga que a atende, não sendo razoável pretender que o plano de saúde efetue o reembolso integral, ainda que exista clínica credenciada na região de cobertura. Observe-se que, apesar da indicação de 3 (três) clínicas credenciadas, FISIOEMOV, SOFIAA e INTEGRAÇÃO, nenhuma delas satisfez a capacitação esperada pela autora para aplicar a terapêutica prescrita, razão pela qual a beneficiária procurou outra clínica (CLÍNICA MÉTODO), localizada em São Paulo para supervisionar o atendimento aplicado pela profissional especializada em ABA, residente em Brasília, in verbis: “considerando que a AMIL não disponibilizou clínica capacitada credenciada ao plano, a autora segue atendida pela Clínica Método, sob a supervisão da Dra. Maria América Coimbra de Andrade, graduada na Faculdade de Psicologia PUC-SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1995) e mestre em Applied Behavior Analysis - Northeastern University (2000). Além disso, é doutoranda em Behavior Analysis pela Western New England University em Springfield Massachusetts; trabalhou no New Engalnd Center for Children, em Massachusetts, por 15 anos entre 1996 e 2012 onde ocupou diversas posições, e obteve o BCBA em 2001, mantendo certificação até 2013 quando reestabeleceu residência no Brasil.” Além disso, os preceitos estabelecidos nos artigos 2o, inciso III e 3o, inciso III, ambos da Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista, estabelecem que a operadora do plano de saúde deve custear integralmente os procedimentos indicados, mediante reembolso, salvo se houver prestador credenciado, hipótese em que o ressarcimento será efetivado na forma contratualmente prevista. Ainda, a teor do que dispõe a Resolução Normativa da ANS no 259, de 17 de junho de 2011, ao plano de saúde só caberá o dever de reembolsar integralmente o valor do tratamento quando evidenciada a inexistência de prestador credenciado, Portanto, em uma análise perfunctória, mostra-se indevido o ressarcimento integral dos valores desembolsados pelo beneficiário, a uma, porque há disponibilização de clínicas credenciadas aptas a ministrar tratamento adequado ao caso; a duas, porque a obrigação da Operadora de saúde não se estende a clínicas situadas em outra região de cobertura não abrangida. Dentre os inúmeros casos de pessoas acometidas pelo transtorno do espectro autista no Distrito Federal, não é crível que a situação da autora exija profissionais com tamanha especificidade ao ponto de o tratamento ser integralizado na cidade de São Paulo. Portanto, tenho que correto o reembolso parcial. Ademais, considerando que as astreintes não integram a coisa julgada, por configurarem apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão, não se opera a preclusão da decisão judicial que a fixa, podendo ser livremente alterada ou reduzida pelo magistrado. Rememore-se que a aplicação das astreintes é inibitória e não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, pois não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial. Não se trata de sanção por ato ilícito. Dispõe o artigo 537, § 1o do Código de Processo Civil que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I – se tornou insuficiente ou excessiva; II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No presente caso, afigura-se exacerbada a multa fixada em 5 (cinco) vezes o valor por cada consulta não reembolsada, por tornar a autora credora de R$14.284,50 (quatorze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), quando sua despesa foi de R$3.587,50 (três mil, quinhentos e oitenta e sete mil e cinquenta centavos), o que não pode prevalecer, pois a imposição torna o inadimplemento mais vantajoso ao autor. Ademais, não se verificou a recalcitrância do agravante em reembolsar a beneficiária. O suposto desacerto foi, tão somente, com relação ao quantum do reembolso. Assim, para restabelecer o equilíbrio entre a eficiência da multa sem implicar em vantagem desproporcional ao beneficiário, reduzo-a, devendo o plano de saúde promover o ressarcimento em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 200,00 (duzentos) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de futuro inadimplemento. Dito isso, confiro efeito suspensivo ao recurso para obstar a exigência da multa aplicada até final decisão do presente agravo. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público. Dispensadas as informações. Brasília-DF, 20 de abril de 2021, 17:50:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator